Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE NOVO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DIVERSO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. DECISÃO MANTIDA.

1. Não deve ser objeto de homologação judicial a transação relativa a contrato diverso, com numeração distinta daquele que instrui a execução.

2. Mostra-se evidente que o objeto da ação está delimitado pela causa de pedir e pedido veiculados na petição inicial, devendo a nova dívida ser objeto de ação própria.

3. O instituto da novação caracteriza-se pela extinção de uma obrigação pela formação de outra, destinada a substituí-la (arts. 360 e 361 do Código Civil). Para sua ocorrência é imprescindível que haja o animus novandi, isto é, a intenção de novar.

4. Correta a decisão reputa incabível a homologação de novo acordo referente a contrato diverso que não foi objeto da execução.

5. Recurso não provido.